Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI No 10.931/2004 E RESP No 1.291.575/PR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões ofertadas são divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido no ponto.

2. O interesse jurídico de agir se revela presente na trilogia necessidade/utilidade/adequação. Todavia, não havendo, no caso concreto, utilidade, na medida em que a pretensão formulada não representa um incremento na esfera jurídica do requerente, impõe-se o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. Consoante dispõe expressamente o artigo 28 da Lei no 10.931/2004, cuja interpretação foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.291.575/PR, a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a amparar demanda executiva, uma vez que representa promessa de pagamento em dinheiro de valor certo, líquido e exigível.

4. O contrato de financiamento por meio de Cédula de Crédito Bancário, revela perfeitamente possível a capitalização de juros. Isso porque tal modalidade é regida pela Lei no 10.931/04 que, em seu artigo 28, § 1o, inciso I, admite a expressa contratação de capitalização de juros, segundo a periodicidade pactuada entre os contratantes.

5. A possibilidade de previsão da capitalização mensal dos juros é considerada lícita a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no 2.176-36, de 23 de agosto de 2001. A capitalização de juros mensais tem previsão legal, conforme preceitua o artigo 5o da referida Medida Provisória.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN no 2.316-1 entendeu que a Medida Provisória no 2.170-36, que autorizou a capitalização de juros em empréstimos bancários com periodicidade inferior a um ano, é constitucional.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.